Tribunal: TJBA
Processo: 8140798-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140798-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: SERGIO MARCOS COSTA ARGOLO

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA

APELANTE/APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
S SIMULTÂNEOS
.

PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INTERNAÇÃO. INDICAÇÃO MÉDICA. DOENÇA. COBERTURA. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO.
PRAZO. RECOMENDAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
REINTERNAÇÃO. NECESSIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL
.

I – Viola o Código de Defesa do Consumidor a cláusula que nega cobertura integral das despesas decorrentes do tratamento de enfermidade coberta pelo Plano de Saúde.

II – Diante da prescrição da equipe médica responsável pelo acompanhamento do paciente para internação em clínica especializada para emagrecimento, com abordagem multidisciplinar, como meio mais adequado e eficaz ao tratamento da obesidade mórbida, e inexistindo hospitais e clínicas dessa natureza na rede credenciada, o plano de saúde deve ser autorizar o custeio do tratamento pelo prazo inicialmente recomendado no relatório médico.

III – Sem comprovação da necessidade de reinternações futuras após a alta da clínica, não pode ser acolhido o pedido para “programa de manutenção”, consistente em reinternações periódicas por dois dias mensais, pois a medida dependerá de novos laudos contemporâneos que justifiquem sua adoção.

IV – Constatada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico e ausente condenação pecuniária, o percentual dos honorários deve incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme disciplina o parágrafo 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil.

RECURSO
D
O
AUTOR
E DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8140798-51.2023.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s
e
Apelados
, simultaneamente, SERGIO MARCOS COSTA ARGOLO e BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

D
O
AUTOR
E
DO RÉU
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA